Tribunal: TJPA
Processo: 0800557-36.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10092 - Taxa de Ocupação
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800557-36.2018.8.14.0008

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O RECONHECIMENTO DO DIREITO DO APELADO PELO APELANTE E CONDENOU O ÚLTIMO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. PRETENSÃO RECURSAL DE AFASTAMENTO DAS CONDENAÇÕES EM CUSTAS E HONORÁRIOS, AO FUNDAMENTO DA ISENÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS RECONHECIDA NA LEI ESTADUAL. EXCEÇÃO QUANTO À NECESSIDADE DE REEMBOLSO DAS CUSTAS À PARTE VENCEDORA QUANDO O ENTE FOR VENCIDO. PREVISÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 8.328/2015, ALTERADA PELA LEI 8.583/2017. HONORÁRIOS DEVIDOS CONFORME NORMAS DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E A QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Apelação interposta pelo Município de Barcarena contra parte da sentença que o condenou em custas e honorários advocatícios, ao argumento de que o ente Municipal seria isento.

2. O artigo 40 da Lei Estadual n. 8.328/2015, alterado pela Lei n. 8.583/2017, determina que são isentos do pagamento das custas processuais a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas.

3. Contudo, seu parágrafo único determina que “
as isenções previstas neste artigo não alcançam as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, exceto a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, nem eximem as pessoas jurídicas referidas no inciso I, quando vencidas, da obrigação de reembolsar as taxas, custas e despesas judiciais antecipadas pela parte vencedora.”.
Desse modo, correta a condenação do Município vencido para reembolsar as custas pagas pela parte vencedora.

4. Quanto à condenação em honorários, a sentença não merece reforma. O Código de Processo Civil reconhece a possibilidade de condenação da Fazenda Pública em honorários ao disciplinar a matéria no art. 85 e seguintes.

5. Na espécie, o Juízo a quo aplicou corretamente a regra do art. 90, § 4º, reduzindo os honorários pela metade, o que fora desconsiderado pelo Apelante em suas razões recursais.

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Barcarena em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, nos autos da Ação Anulatória de Crédito Tributário, ajuizada por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A, ora apelada, contra o Município ora Apelante.

Na origem, a presente ação foi proposta visando a anulação do crédito tributário relativo à taxa municipal - TLPL do exercício de 2018, que tem como fato gerador o uso do solo, subsolo e espaço aéreo, indevidamente cobrada da Apelada em razão da solicitação de alvará de construção para linha de transmissão de rede de energia.

O Município Réu, ora Apelante, reconheceu o direito da Apelada em contestação, pelo que houve julgamento antecipado do feito e, em sentença, o Juízo
a quo
homologou o reconhecimento da procedência dos pedidos pelo Réu, extinguindo o processo com o julgamento do mérito, nos termos do art.487, inciso III, alínea a, do CPC.

No mesmo ato, condenou o ora Apelante ao pagamento de custas e honorários, nos seguintes termos:

“ISSO POSTO, homologo o reconhecimento da procedência dos pedidos, extinguindo o processo com o julgamento do mérito, nos termos do art.487, inciso III, alínea a, do CPC.

Condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 90 do CPC. Como houve antecipação da tutela com desoneração da taxa combatida, reduzo os honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

Decorridos os prazos recursais, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se”
(Id. 3549502 - Pág. 2).

É contra o capítulo da sentença que o condenou ao pagamento das despesas processuais e honorários que se insurge o Apelante.

Aduz, em síntese, a isenção da Fazenda Pública em custas processuais, nos termos do art. 39 da Lei n. 6.830/80, e ainda a sua isenção com relação aos honorários sucumbenciais nos casos de reconhecimento do direito, conforme o que dispõe o art. 19 da Lei Federal n. 10.522/02.

Sustenta que
“caso a condenação seja mantida haverá enorme prejuízo ao Erário, eis que o valor da causa foi estipulado em R$ 164.288,82 (cento e sessenta e quatro mil, duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos), perfazendo uma condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 16.428,88 (dezesseis mil quatrocentos e vinte reais e oitenta e oito centavos)”
(Id. 3549509)
.

Em contrarrazões, a Apelada defende a estrita aplicação do art. 85 do Código de Processo Civil, argumentando que
“como os honorários possuem a função de remunerar serviços prestados, nada mais adequado do que condenar o Apelante ao pagamento de honorários de sucumbência, visto que a atuação e cobrança realizada por este é que deu ensejo a propositura da presente ação, e a liminar deferida se fez necessária a fim de promover a implementação do linhão”
(Id. 3549517)

Ao final, pede o desprovimento deste recurso e a manutenção da sentença ora recorrida.

O Representante do Ministério Público deixou de emitir parecer, por entender que a matéria tratada nestes autos dispensa a intervenção ministerial (Id. 4174882).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos processuais de admissibilidade, conheço desta apelação e passo à análise do mérito.

Como relatado, o Município Apelante insurge-se contra parte da sentença que o condenou em custas e honorários sucumbenciais, em razão da homologação do reconhecimento do pedido, ao argumento de que seria isento de ambas as cobranças.

A sentença não merece reforma.

O Juízo a quo condenou o ente Municipal ao pagamento das despesas processuais.

Sobre o tema, o artigo 40 da Lei Estadual n.º 8.328/2015, alterado pela Lei n. 8.583/2017, dispõe:

Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I- a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;

(...)

Parágrafo único. As isenções previstas neste artigo não alcançam as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, exceto a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB,
nem eximem as pessoas jurídicas referidas no inciso I, quando vencidas, da obrigação de reembolsar as taxas, custas e despesas judiciais antecipadas pela parte vencedora.
”

Aplica-se na espécie a norma acima exposta, pois o Município, quando vencido, deve reembolsar as despesas processuais da parte vencedora.

No que tange à condenação em honorários, tenho que a sentença não merece reparos.

Isso porque a norma invocada pelo Apelante (art. 19 da Lei n. 10.522/2002) diz respeito apenas aos débitos cobrados pela Procuradoria da Fazenda Nacional, pelo que não pode ser aplicada à advocacia pública como um todo, haja vista a autonomia administrativa conferida pela Constituição da República a cada ente da Federação.

A lei em questão dispõe sobre o Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais, razão pela qual não pode ser adotada para tratar de relações jurídico-tributárias municipais.

Ademais, o Código de Processo Civil reconhece a possibilidade de condenação da Fazenda Pública em honorários ao disciplinar a matéria nos seguintes termos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Na espécie, o Juízo a quo aplicou corretamente a regra do art. 90, § 4º, reduzindo os honorários pela metade, o que fora desconsiderado pelo Apelante em suas razões recursais.

É a regra processual vigente:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§
4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”.

Desse modo, verifico que a condenação do ente Apelante em honorários deu-se de acordo com a lei processual, considerando os parâmetros postos no art. 85 do CPC e a regra do § 4º do art. 90 da mesma lei, que impõe a redução pela metade do valor devido.

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento à apelação, mantendo-se todos os termos da sentença recorrida.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2022